Tribunal: STF
Processo: HC 232147
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Ronielisson de Souza Martins, em que se aponta como órgão coator o Tribunal de Justiça de Goiás.



    Depreende-se dos autos que o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Jataí, na Ação Penal n. 5019371-79.2022.8.09.0093, julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o ora paciente como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 dias-multa, vedado o recurso em liberdade (fls. 536/541).



    Interposta a apelação, o Tribunal a quo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena imposta ao ora paciente a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 dias-multa (Apelação Criminal n. 5019371-79.2022.8.09.0093 - fls. 676/737).



    Opostos embargos de declaração na AC n. 5019371-79.2022.8.09.0093, por unanimidade, foram rejeitados (fls. 1.125/1.130).



    Interposto ainda recurso especial, fora inadmitido (fls. 1.218/1.220); posteriormente foi interposto agravo em recurso especial que está concluso para a Presidência deste Colendo Superior Tribunal de Justiça, aguardando a prolação de decisão (fl. 5).



    Neste writ, o impetrante almeja, em síntese, seja deferida medida liminar para o fim de expedir alvará de soltura em benefício do paciente, seja em razão da busca pessoal manifestamente ilegal, ou ainda, pela ocorrência de tortura/agressões durante a abordagem policial, e/ou pela manifesta e ilegal invasão de domicílio do paciente, o que torna toda a prova colhida na fase inquisitiva manifestamente ilegal e as demais ilegais por derivação. Seja julgado procedente o presente pedido para o fim de, confirmando os termos da liminar postulada, decretar a nulidade do processo, tornando definitiva a liberdade do paciente e alternativamente para o fim de garantir o seu direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade até que o Agravo em Recurso Especial sob o nº 2392408/GO seja julgado (fl. 21).



    Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção (HC n. 741.183/GO).



    É o relatório.



    A despeito das ponderações alinhavadas pelo impetrante, in casu, o juízo de proporcionalidade reveste-se de complexidade incompatível com a estreiteza da cognição. Daí, numa visão preliminar do feito, não se densifica a plausibilidade para a pronta intervenção judicial desta Corte.



    Afora isso, a providência cautelar perseguida é induvidosamente satisfativa, pelos seus efeitos definitivos, no tempo da sua duração, necessariamente decorrentes da desconstituição da eficácia do ato impugnado, implicando o seu acolhimento usurpação da competência do órgão colegiado, proibida ao Relator.



    Ao Colegiado cabe, por prudência e cautela, o exame do thema decidendum.



    Indefiro, portanto, a liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade tida coatora e ao Juízo de primeiro grau competente sobre os fatos alegados na inicial, no prazo de 20 dias, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ, e, com essas, abra-se vista ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 6).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem:



    “[...] LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente , e se este não for o entendimento de Vossa Excelência, por imperativo de Justiça e de boa razão, formula-se, também serenamente à guisa de que seja: Declaradas nulas as provas obtidas de maneira ilícita, impondo seu desentranhamento dos autos, assim como todas as delas derivadas.” (doc. eletrônico 1, pp. 16-17).



    É o relatório. Decido.



    Verifico incidir, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator